Tribunal: TJSP
Processo: 1039615-51.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Idoso que necessita ser acolhido em instituição de longa permanência. Obrigação conjunta da família, da sociedade e do Estado de proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade devido à idade. Inteligência do artigo 230, da Constituição Federal. Parte em situação de hipossuficiência, sem assistência familiar. Viabilidade de acolhimento em entidade. Medida de

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Idoso que necessita ser acolhido em instituição de longa permanência. Obrigação conjunta da família, da sociedade e do Estado de proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade devido à idade. Inteligência do artigo 230, da Constituição Federal. Parte em situação de hipossuficiência, sem assistência familiar. Viabilidade de acolhimento em entidade. Medida de proteção, ademais, prevista no Estatuto do Idoso. Ausência de afronta ao princípio da separação dos poderes. Pode o Judiciário, quando provocado, exercer a função de controle e revisão dos atos administrativos, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.